Tribunal: CARF
Processo: 10730.008817/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.008817/2010-15
ACÓRDÃO
2202-011.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ EUGENIO MONTEIRO DE BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS.
DEDUTIBILIDADE. PADRÃO PROBATÓRIO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente,
(a) a existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída
por título válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos
alimentandos, limitados aos parâmetros escalares (quantias) definidos no
respectivo título.
Cópias do ofício e da respectiva decisão que constituiu a obrigação de
pagamento de alimentos provisórios implicam o direito à dedução dos
respectivos valores pagos, dado ser logicamente impossível se exigir a
realização de acordo judicialmente homologado, ou de sentença
condenatória, para tal finalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008817/2010-15
2
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração
das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 06/11.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
42.189,84
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
19.670,94
4) Glosa de Deduções Indevidas
18.422,53
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
40.941,43
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
4.956,57
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
548,34
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008817/2010-15
3
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
4.408,23
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
464,85
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
3.943,38
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de
R$ 120,00 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, e a glosa
de R$ 18.302,53 correspondente à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/04, e
dos documentos de fls. 12/41, alegando, em síntese, que:
Houve de fato um erro no preenchimento da declaração, tendo sido declarado o
valor de R$ 18.305,53 de pagamento de pensão a Julia Araújo Monteiro de Barros
quando o correto seria R$ 18.302,53 (10.332,53 + 7.970,00).
Segue em anexo oficio no 2410/SF/1979 de 02/04/1979 quando passou a ser
descontado o valor de equivalente a 1/3 do ganhos líquidos em favor da
alimentada Julia Araújo Monteiro de Barros e decisão do Processo no
2007/212.000687-0, proferida em 13/02/2007, em favor de Maria Eugenia Lopes
Monteiro de Barros que deve ser pago diretamente a representante legal da
menor Maria da Penha Lopes de Lima.
Solicita a retificação da DIRPF no que tange ao item pagamento e doações
efetuados, conforme comprovado nas decisões judiciais que ora anexa, que seja
cancelada a Notificação de Lançamento e devidamente processada e aceita a
DIRPF.
Impugnação Parcial – Pagamento do crédito relativo à parte não impugnada.
Tendo em vista a apresentação de impugnação parcial ao lançamento e o
pagamento do crédito tributário relativo à parte não impugnada, ficam retificados
os valores conforme abaixo:
Imposto (R$)
Multa (%)
3.925,39
75,00
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008817/2010-15
4

Respectivo acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
Ementa:
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Comprovadas parcialmente as despesas de pensão alimentícia judicial inform
adas na declaração de rendimentos do exercício fiscalizado, deve ser restabel
ecida a dedução relativa à despesa comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
b) dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos juntados
aos autos

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As razões recursais se voltam contra a negativa do reconhecimento da validade dos
pagamentos de pensão alimentícia provisória, determinada por órgão jurisdicional.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008817/2010-15
5
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da
Notificação de Lançamento em 12.08.2010, fl. 42, e apresentou impugnação em
31.08.2010, fl. 03. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
Dedução de Pensão Alimentícia
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra previsão
legal no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
A dedução de pensão alimentícia judicial declarada aos beneficiários abaixo foi
glosada uma vez que não houve apresentação de escritura pública, decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor Pago Reembolsado

619.084.447-20
Tit.
JULIA ARAUJO MONTEIRO DE BARROS
30
18.302,53
0,00
O Impugnante alega que houve de fato um erro no preenchimento da declaração,
tendo sido declarado o valor de R$ 18.305,53 de pagamento de pensão a Julia
Araújo Monteiro de Barros quando o correto seria R$ 10.332,53 a Julia Araújo
Monteiro de Barros e R$ 7.970,00 a Maria da Penha Lopes de Lima.
Com a impugnação foram apresentados os seguintes documentos:
CPF/CNPJ
Nome/Razão
Social
Código
Valor
Pago
Docs.
Apresentados

619.084.447-
20
Tit.
JULIA ARAUJO
MONTEIRO DE
BARROS
30
10.332,53
Comprovante de Rend. Pagos e de
Retenção do IR na Fonte do Gov. Rio
Janeiro, de fl. 13, Pensão Julia, valor R$
10.332,53; Ofício ao Banerj, de 02.04.79,
fl.14, Alimentos Provisórios, desconto
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008817/2010-15
6
1/3 ganhos líquidos+sal. Família;

643.807.008-
44
Tit.
MARIA DA
PENHA LOPES
DE LIMA
30
7.970,00
Mandado de Citação e Intimação para
Audiência (Alimentos) Alimentos
Provisórios de 04 Sal. Mínimos mensais,
fl. 16; Sentença, fl.17, fixa pensão de 1
sal. Min por 5 anos desde 03.07.2008;
Cópias de cheques, fls. 22/41.

O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do IR na Fonte do Gov. Rio
Janeiro, de fl. 13, comprova o desconto do valor de R$ 10.332,53 a título de
pensão alimentícia à Julia Araújo M. Barros.
Entretanto, o Ofício no 2410/SF/1979 trata de desconto provisório de pensão,
datado de 02.04.79, e solicita a apresentação do Impugnante ao Juízo a fim de
participar da audiência de conciliação, requerendo ainda informações sobre os
ganhos do Impugnante.
Desta forma, o referido ofício não comprova nos termos exigidos pela legislação
do imposto de renda o direito do Impugnante à dedução dos valores pagos a
título de pensão alimentícia a Julia Araújo M. Barros. Faz-se necessária a
apresentação do Termo de audiência e a homologação do acordo ou a decisão
judicial que fixou os alimentos em favor da autora.
Em relação à dedução de pensão alimentícia à Maria da Penha Lopes de Lima, os
documentos apresentados comprovam a obrigatoriedade do pagamentos de
alimentos provisórios da 04 salários mínimos à representante legal da menor
Maria Eugenia Lopes Monteiro de Barros.
A decisão é datada de 13.02.2007, sendo assim, o Impugnante faz jus à dedução
dos valores pagos, comprovados por meio das cópias de cheques, de fls. 22/41, no
montante de R$ 7.670,00, já que a sentença é datada de 03.07.2008 e o valor
fixado, de 4 salários mínimos correspondia a R$ 1.520,00 (4x 380,00).
Conclusão
Sendo assim, com base no exposto, voto pela procedência em parte da
impugnação apresentada de acordo com os quadros abaixo:

NL
Comprovado
Lançamento após
Impugnação
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
42.189,84
-
42.189,84
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0
-
-
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008817/2010-15
7
3) Total das Deduções Declaradas
19.670,94
-
19.670,94
4) Glosa de Deduções Indevidas
18.422,53
7.670,00
10.752,53
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0
-
-
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
40.941,43
7.670,00
33.271,43
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela
Tabela Progressiva Anual)
4.956,57
-
2.847,32
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0
-
-
9) Dedução de Incentivo Declarada
0
-
-
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0
-
-
11) Total de Imposto Pago Declarado
548,34
-
548,34
12) Glosa de Imposto Pago
0
-
-
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
0
-
-
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações
(7-8-9+10-11+12-13)
4.408,23
-
2.298,98
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
464,85
-
464,85
16) Imposto já Restituído
0
-
-
17) Imposto Suplementar
3.943,38
-
1.834,13

IMPOSTO
(R$)
MULTA
(75%)

APURADO
3.943,38
2.957,53

PAGAMENTO
17,99
13,50

APURADO APÓS PAGAMENTO
3.925,39
2.944,03

EXONERADO
2.109,25
1.581,93
TOTAL
MANTIDO
1.816,14
1.362,10
3.178,24
Ordem de Intimação
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008817/2010-15
8
Encaminhe-se para a DRF de origem para intimar o contribuinte do teor da
presente decisão, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso voluntário
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias da ciência,
conforme a legislação vigente.

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, cujo adimplemento se deseja deduzir no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso
II).

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa
ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de
seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.

§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título
de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §
3o).

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.007 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10730.008817/2010-15
9
Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores pagos a título de obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente:

a) A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
judicial ou extrajudicial público; e
b) A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos parâmetros
escalares (quantias) definidos no respectivo título.

Entendo que o órgão julgador de origem se equivocou, ao exigir cópia de acordo
homologado judicialmente ou de sentença condenatória, para reconhecimento dos alimentos
provisórios como válidos, e, portanto, dedutíveis.
Segundo as normas de Direito de Família regentes da quadra fática, o Juízo poderia
determinar o pagamento de alimentos provisórios, em decisão liminar, antes da instrução e do
julgamento terminativo da ação. Comprova a constituição da obrigação alimentar o Ofício
2410/SF/1979, de 02/04/1979, acompanhado da respectiva decisão liminar interlocutória (fls. 14-
15 corridas).
Comprovada a existência da obrigação alimentar, a dedução pleiteada deve ser
restabelecida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 98
DF CARF MF
Original